Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de instrumento. Locação de imóvel urbano. Ação de despejo. Liminar. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a concessão de liminar na ação de despejo por inadimplemento dos aluguéis ao depósito de caução no valor de 3 (três) aluguéis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em saber se o crédito dos aluguéis não pagos pelo locatário pode ser utilizado pelo locador como caução para garantir a liminar da ação despejo.
III. Razões de decidir
3. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguéis com contrato desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei n° 8.245/1991, condiciona-se a concessão da liminar à prestação da caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
4. A caução possui natureza de garantia e destina-se a proteger o locatário de eventuais prejuízos caso não se confirmem as condições para a decretação da medida de despejo.
5. Não há permissivo legal para substituir a prestação da caução por créditos dos aluguéis não pagos.
IV. Dispositivo e tese
6. Liminar revogada.
7. Recurso desprovido.
Tese do julgamento: “O crédito dos aluguéis não pagos pelo locatário não pode ser utilizado pelo locador como caução para garantir a liminar da ação despejo”.
_____
Dispositivos importantes citados: Lei n.o 8.285/1991, art. 59, §1°, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1882405, 0752417-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no PJe: 05/07/2024;
Acórdão 1788005, 0728694-63.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023.
Acórdão 1208834, 0709742-75.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019.